Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-31.2024.8.11.0025
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001575-31.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), WALDEMAR JOSE ROBERTO - CPF: 550.808.391-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001575-31.2024.8.11.0025

Recurso Inominado n.o
1001575-31.2024.8.11.0025

Recorrentes:

Município de Juína-MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Waldemar José Roberto
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 54 E 55 DA LEI N.o 9.099/1995. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelos entes públicos demandados contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por paciente, determinando ao Município o fornecimento de transporte e hospedagem necessários ao tratamento de saúde do autor e, ao Estado, a realização de procedimento cirúrgico específico, com cobertura dos custos de internação e correlatos. Os entes federativos alegam que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ter valor inferior a 60 salários mínimos, e que, por consequência, é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões centrais são:

(i) a aplicabilidade do rito da Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública) ao caso concreto;

(ii) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em processo submetido ao microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ação foi corretamente redistribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme fixado em jurisprudência consolidada do TJMT e nos termos da Lei n.o 12.153/2009.

5.

Conforme o artigo 27 da referida lei, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública os dispositivos da Lei n.o 9.099/1995, que, em seus artigos 54 e 55, veda a condenação em honorários advocatícios quando se trata de demanda em face da Fazenda Pública e esta é vencida em primeiro grau.

6.

O fato de o processo ter sido redistribuído por declínio de competência não altera sua natureza nem a aplicação das regras dos Juizados Especiais, devendo, portanto, ser afastada a condenação em verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos e providos, para afastar a condenação em honorários advocatícios arbitrada na sentença, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1.

A redistribuição de processo originariamente proposto fora do juizado para o Juizado Especial da Fazenda Pública, por declínio de competência, impõe a aplicação integral do microssistema dos Juizados Especiais.

2.

Não há condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte vencida no primeiro grau, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Fazendários.

3.

A solidariedade entre os entes federados no fornecimento de tratamento médico não afasta a individualização das obrigações fixadas na sentença, observada a repartição de competências administrativas.

Dispositivos citados:

·

Lei n.o 12.153/2009, art. 27;

·

Lei n.o 9.099/1995, arts. 54 e 55;

·

Constituição Federal, art. 196 (direito à saúde);

Jurisprudência TJMT:
RI 0002118-16.2012.811.0011 e RI 0035361-60.2009.811.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001575-31.2024.8.11.0025

Recurso Inominado n.o
1001575-31.2024.8.11.0025

Recorrentes:

Município de Juína-MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Waldemar José Roberto
.

RELATÓRIO

Recursos Cíveis Inominados
do
Município de Juína-MT
e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
2a Vara de Juína
-MT.

Sentença
(Id.
282881896
): julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, determinando
ao Município de Juína-MT a fornecer transporte e a hospedagem necessária para o tratamento pleiteado ao autor e a um acompanhante e, ao Estado de Mato Grosso, a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico necessário, com todos os custos de internação e similares
.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso-MT
(Id.
282881898
): sustenta que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa, inferior a 60 salários mínimos, sendo indevidos os honorários advocatícios em primeira instância.

Recurso Cível Inominado do Município de Juína-MT
(Id. 282881899): de igual forma, sustenta que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa, inferior a 60 salários mínimos, sendo indevidos os honorários advocatícios em primeira instância, devendo ser levado em consideração, segundo entende, que a sua parte da obrigação (transporte) foi devidamente cumprida.

Contrarrazões (Id. 282881902):
pugna pelo não provimento dos recursos.

Parecer do Ministério Público (
Id. 293741382):
opina pelo parcial provimento do recurso do município, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001575-31.2024.8.11.0025

Recurso Inominado n.o
1001575-31.2024.8.11.0025

Recorrentes:

Município de Juína-MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Waldemar José Roberto
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Município de Juína e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Waldemar José Roberto
em face dos
recorrentes
, objetivando o fornecimento de
procedimento cirúrgico para correção endovascular de aneurisma com dissecção da aorta abdominal e ilíacas com endoprótese bifurcada, conforme indicado na inicial.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o Município de Juína-MT a fornecer o transporte necessário e o Estado de Mato Grosso
a providenciar ao autor recorrido a
cirurgia em questão.

Em suas razões recursais, sustentam ambos os recorrentes que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa, inferior a 60 salários mínimos, sendo indevidos os honorários advocatícios em primeira instância.

Inicialmente, é importante consignar que a sentença já observou a regra de repartição de competências no que tange às obrigações determinadas na decisão liminar (transporte para o município e procedimento cirúrgico para o estado).

Outrossim, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, deve ser afastada a verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Com essas considerações,
CONHEÇO dos recursos interpostos pelos entes públicos municipal e estadual e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO,
para AFASTAR a condenação em honorários sucumbenciais arbitrada no primeiro grau, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025